Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRIMEIRO PERÍODO. CONDUTA MÉDICA – AVALIAÇÃO. MÉTODO ADEQUADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. SEGUNDO PERÍODO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de violação sexual mediante fraude tem o sujeito ativo que não se vale de violência ou grave ameaça e sim de meios capazes de levar a vítima a erro ou mantê-la em erro. Destaque-se que o referido crime tem como elemento subjetivo do tipo sempre o dolo direto e específico, consistente na satisfação sexual.
2. Com relação aos fatos ocorridos no entre 10/08/2009 e 08/03/2013 (14 a 18 anos), deve ser reconhecida a inexistência de crime, absolvendo sumariamente o acusado, eis que, pelos elementos de convicção colacionados aos autos, é possível aferir que não há qualquer dolo do agente em praticar ato libidinoso mediante o emprego de fraude.
3. A Defesa juntou diversas biografias indicando que o método utilizado pelo acusado é recomendado para o acompanhamento de pacientes em tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção, uma vez que as medicações prescritas podem alterar o desenvolvimento físico da pessoa e dos seus órgãos sexuais, razão pela qual são realizadas medições dos testículos com orquidômetro e apalpação, além da comparação feita com outros pacientes.
4. Deve ser reconhecida a decadência do direito de ação no que se refere aos fatos ocorridos no período em que a suposta vítima possuía mais de 18 anos de idade e menos de 21 anos, absolvendo sumariamente o acusado, com base no art. 397, caput, inciso IV, do Código de Processo Penal combinado com o art. 107, caput, inciso IV, art. 103, caput, ambos do CP, eis que a vítima representou contra o acusado depois de ter ultrapassado o prazo decadencial de 6 (seis) meses.
5. Recurso conhecido e desprovido.